Tribunal: STF
Processo: HC 259377
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no HC 994.426/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal).



    Conforme relatado: 



    [...] o réu, em 02/02/2022, junto do corréu Denilson Juvino da Silva, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, documentos, cartões bancários, a quantia de R$ 500,00 e o aparelho celular Iphone 11, pertencentes a vítima Manoel. 



    Segundo apurado, a vítima conheceu “Joyce Kelly” no aplicativo “Tinder” e marcaram de se encontrar no local dos fatos. Chegando ao endereço indicado por Joyce, Manoel saiu do seu veículo e tocou a campainha da casa. Ocorre que, quando estava encostado na porta de seu automóvel, foi abordado pelos denunciados, que chegaram em outro veículo e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto. A vítima, então, foi empurrada para dentro do veículo, onde os denunciados desferiram socos em sua cabeça, subtraíram cartões bancários, celular, documentos e o valor de R$ 500,00 de Manoel, evadindo-se, em seguida, em um automóvel sedan.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo do Ministério Público, “reconhecendo presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo, aumentada a pena para 14 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, mantida no mais a sentença.”



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    O Tribunal de origem assim fundamentou a reprimenda do paciente (e-STJ fls. 31): 



    No tocante ao reconhecimento, conforme bem apontado pelo magistrado na sentença: Demonstrou pela convicção para reconhecer o réu Felipe de Farias Oliveira, "ele tinha o cabelo mais pra loiro, olhos claros, só não usava barba na ocasião, a altura dele é mais ou menos 1.80, mais baixo que eu". Conforme exposto em relação ao co-réu sentenciado anteriormente, tratando-se de crime de roubo, que via de regra é praticado na clandestinidade, não se viabilizando maior dilação probatória, a palavra da vítima merece especial valoração, devendo prevalecer sobre a versão do acusado, mormente porque não pairam indícios de que pudesse incriminar pessoa desconhecida sem motivo algum. Reporto-me ao entendimento jurisprudencial: [...]. 



    Dessa forma, a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo caracteriza-se como adequada e fundamentada, de encontro à ilegalidade alegada para obter absolvição em caráter excepcional, por meio de habeas corpus em que se revise fatos e provas. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de habeas corpus ofício, inexistem elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a fragilidade dos elementos de convicção utilizados para condenar o paciente. Destaca que “o reconhecimento pessoal, ainda quando observada a forma legal, é campo fértil a erros judiciais, quiçá quando realizados sem a devida prudência e observância às fórmulas [....]; nada obstante a vítima tenha apontado o paciente na audiência virtual, não houve observância ao disposto em lei”. Ao final, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente